Tribunal: TJBA
Processo: 8012084-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012084-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, GABRIEL DOS ANJOS GOIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARAU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, sob a alegação de existência de omissões e contradições no acórdão proferido, que afastou a incidência da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988, e reconheceu a validade da cobrança de IPTU sobre imóveis utilizados na prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de considerar, segundo a embargante, precedentes do STF que admitiriam a aplicação da imunidade tributária recíproca a imóveis afetos à concessão de serviço público essencial. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou reformar o julgado. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada os argumentos relativos à incidência do IPTU sobre bens públicos utilizados por concessionária de serviço público, afastando a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC. Foram expressamente analisadas as teses firmadas pelo STF nos Temas 385 e 437 da repercussão geral, que assentam a inaplicabilidade da imunidade recíproca a pessoas jurídicas de direito privado que exploram atividade econômica com fins lucrativos, mesmo que em regime de concessão. A pretensão da embargante, de aplicar ao caso precedentes do STF com base em suposta distinção fática, constitui inovação interpretativa voltada à modificação do resultado do julgamento, o que é vedado em sede de embargos declaratórios. Inexistente qualquer vício no acórdão recorrido, não se justifica o acolhimento do recurso aclaratório. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reinterpretação de normas constitucionais ou jurisprudência vinculante. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido impede o acolhimento dos embargos de declaração. A jurisprudência do STF firmada nos Temas 385 e 437 exclui a aplicação da imunidade tributária recíproca a concessionárias de serviço público que exploram atividade econômica com fins lucrativos, ainda que em regime de exclusividade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, “a”; CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 1.022; CTN, art. 34. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 601.720, Rel. Min. Edson Fachin, repercussão geral Tema 437, j. 05.09.2017; STF, RE nº 594.015/SP, repercussão geral Tema 385; STJ, AgInt no AREsp nº 2050336/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 04.03.2024; STF, RE nº 1420001/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13.04.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8012084-08.2025.8.05.0000, em que figuram, como Embargante, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, e, como Embargado, MUNICÍPIO DE MARAÚ/BA. ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora